Tribunal: STJ
Processo: 8051078-10.2022.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981875 - BA (2025/0245982-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: JURANDY SOARES DE MORAES NETO - PE027851
AGRAVADO
: A L DE M A
AGRAVADO
: V E DE M A (MENOR)
AGRAVADO
: J R DE M A
ADVOGADA
: ADRIANA ROCHA BOTELHO - BA043721
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de indenização securitária c/c compensação por danos
morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 83 do STJ em relação ao
ônus da empresa recorrente exigir documentação que verse sobre doença
preexistente à celebração do contrato; e ii) incidência da Súmula 7 do STJ
quanto aos arts. 355, caput e I, 373, II, e 375, do CPC, no tocante ao
indeferimento de prova pericial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52423448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:16:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 863b9643-7316-40e9-b1bc-95bebe8157d8

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52423448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:16:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 863b9643-7316-40e9-b1bc-95bebe8157d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981875 - BA (2025/0245982-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: JURANDY SOARES DE MORAES NETO - PE027851
AGRAVADO
: A L DE M A
AGRAVADO
: V E DE M A (MENOR)
AGRAVADO
: J R DE M A
ADVOGADA
: ADRIANA ROCHA BOTELHO - BA043721
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de indenização securitária c/c compensação por danos
morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 83 do STJ em relação ao
ônus da empresa recorrente exigir documentação que verse sobre doença
preexistente à celebração do contrato; e ii) incidência da Súmula 7 do STJ
quanto aos arts. 355, caput e I, 373, II, e 375, do CPC, no tocante ao
indeferimento de prova pericial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MONGERAL AEGON SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo
em recurso especial.
de cobrança de indenização securitária c/c compensação por danos
Ação:
morais ajuizada por A L DE M A, V E DE M A, J R DE M A em face de MONGERAL
AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
Documento eletrônico VDA51566710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:49:43
Código de Controle do Documento: ea08bfa6-0dc8-4eda-82d0-40e320b809e5

julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta por MONGERAL AEGON
Acórdão:
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ÓBITO DO
SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA. ENFERMIDADE PREEXISTENTE. PRELIMINAR
DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENDIDA
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. IMPERTINÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL.
PRELIMINAR AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA SEGURADA. SÚMULA N.o
609 DO STJ.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MA NUTENÇÃO DO ÍNDICE FIXADO
PELO JUÍZO (INPC), A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO SEGURO ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO, ENTENDIMENTO DO STJ NA SÚMULA N.o 632.
SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. A não utilização de prova pericial já realizada não configura, por si só, cerceamento
do direito de defesa, nem tampouco violação das garantias constitucionais do
contradito rio e da ampla defesa, principalmente, havendo nos autos acervo
documental suficiente para o julgamento da demanda, conforme fartamente
delineado no comando sentencial proferido. Preliminar rejeitada.
2. A Súmula n.o 609 do STJ preceitua que "a recusa de cobertura securitária, sob a
alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames
médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." 3. Se,
quando da contratação securitária, a seguradora não adotou as providências
necessárias para que fossem realizados exames médicos, buscando atestar o real
estado de saúde da contratante, não pode levantar posteriormente a hipótese de
doença preexistente para se esquivar do pagamento da indenização devida, devendo,
neste contexto, suportar os riscos decorrentes do próprio sistema adotado de
facilitação da adesão, tanto mais quando não comprovada a má-fé da segurada. (e-STJ
fls. 440-401).

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou adequadamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a incidência
das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51566710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:49:43
Código de Controle do Documento: ea08bfa6-0dc8-4eda-82d0-40e320b809e5

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/BA:
i) incidência da Súmula 83 do STJ em relação ao ônus da empresa
recorrente exigir documentação que verse sobre doença preexistente à celebração
do contrato; e
ii) incidência da Súmula 7 do STJ quanto aos arts. 355, caput e I, 373, II, e
375, do CPC, no tocante ao indeferimento de prova pericial.

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da
quanto ao ônus da empresa recorrente exigir
Súmula 83/STJ
documentação que verse sobre doença preexistente à celebração do contrato.
Da renovada análise dos autos, observa-se que o agravante não indicou
precedentes contemporâneos ou supervenientes ao referido na decisão agravada,
de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente
aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
quanto aos arts. 355,
Súmula 7/STJ
caput e I, 373, II, e 375, do CPC, no tocante ao indeferimento de prova pericial,
limitando-se a alegar que "a controvérsia submetida ao exame do Superior Tribunal
de Justiça é eminentemente jurídica, e gira em torno da violação ao
II, do
art. 373,
CPC, pela indevida inversão do ônus da prova, bem como da interpretação dos arts.
422, 765 e 766 do Código Civil, ao se reconhecer o dever de indenizar mesmo diante
de suposta doença preexistente e sem a comprovação de boa-fé objetiva por parte
da segurada" (e-STJ fl. 576).
Cumpre esclarecer que na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, a incidência da Súmula 7 do STJ, deve o agravante não
apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também
Documento eletrônico VDA51566710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:49:43
Código de Controle do Documento: ea08bfa6-0dc8-4eda-82d0-40e320b809e5

demonstrar que a solução da controvérsia independe de reexame de fatos e provas,
avaliadas pelas instâncias ordinárias na hipótese vertente, o que não foi feito.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51566710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:49:43
Código de Controle do Documento: ea08bfa6-0dc8-4eda-82d0-40e320b809e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.875 / BA
Número Registro: 2025/0245982-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80510781020228050001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO : JURANDY SOARES DE MORAES NETO - PE027851
AGRAVADO
: A L DE M A
AGRAVADO
: V E DE M A (MENOR)
REPR. POR
: J R DE M A
ADVOGADA
: ADRIANA ROCHA BOTELHO - BA043721
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO : JURANDY SOARES DE MORAES NETO - PE027851
AGRAVADO
: A L DE M A
Documento eletrônico VDA52418440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:09
Código de Controle do Documento: c5666bdd-ee2a-49f1-865b-36972d00f1e7

AGRAVADO
: V E DE M A (MENOR)
AGRAVADO
: J R DE M A
ADVOGADA
: ADRIANA ROCHA BOTELHO - BA043721
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:09
Código de Controle do Documento: c5666bdd-ee2a-49f1-865b-36972d00f1e7